Tribunal: STF
Processo: ARE 1413680
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. PROCESSO CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Recurso de apelação adesiva que não comporta conhecimento, em razão da inexistência de interesse recursal. 2. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. É dever da Fazenda Pública efetuar o depósito dos honorários, nos termos do decidido no REsp 1.253.844/SC, no rito dos recursos repetitivos. Aplicação por analogia do enunciado da Súmula 232 do E. STJ. Matéria pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores. Lei 7.347/85 que garante ao Ministério Público a isenção do adiantamento de custas, v emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. 3. MEIO AMBIENTE E ADMINISTRATIVO. TEMPLO RELIGIOSO ‘ARAUTOS DO EVANGELHO’. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE BIOMA MATA ATLÂNTICA. Supressão de vegetação e realização de construções em região de mata atlântica, ocorridas em 2006. Área de proteção de mananciais e de espécies de fauna ameaçadas, que à época era também legalmente considerada de preservação permanente, por construir topo de morro. Irregularidade dos atos de autorização para o corte da vegetação natural e dos alvarás de uso do solo e das obres, que à época não consideraram as características da área. 4. INEXISTÊNCIA DE APP. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. Prova pericial que demonstrou que, com a alteração dos critérios legais promovida pela Lei 12.651/12, o imóvel não é mais considerado topo de morro, já que situado em altura inferior a 100 metros. 5. REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES E REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. Passado a inexistir área de preservação permanente, a possibilidade de regularização da obra afasta a necessidade de sua remoção, mormente por ser medida drástica e que acarretará mais danos ao meio ambiente do que sua sua permanência no local. Ademais, houve a realização de medidas mitigadoras para proteção dos mananciais, averbação de reserva legal de 70,9% da área do imóvel e plantio de 6954 mudas de espécies nativas. Inexistência, contudo, da compensação exigida no artigo 17 da Lei Federal 11.428/06, o que deverá ser examinado pelo órgão ambiental competente. 6. Sentença de improcedência mantida. Recurso adesivo não conhecido e recursos fazendário e do Ministério Público desprovidos, com recomendações.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 78).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXVI e § 1º; 225, § 1º, I, III e VII, e § 3º, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, ressalvado o art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, os dispositivos constitucionais arguidos não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame de fatos e provas, no julgamento do recurso extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.383.005-AgR/MT, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, ‘A’, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.370.888-ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 772.836-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à impossibilidade de aplicação superveniente da Lei 12.651/2012 (Código Florestal) ao ato administrativo que concedeu o licenciamento ambiental e acerca da existência de ato jurídico perfeito representado pela celebração de Termos de Compromissos de Recuperação Ambiental –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inviável, portanto, o recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula 279/STF na espécie e da ausência de ofensa direta à Constituição. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Novo código florestal. Aplicação retroativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.217.539-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO EM 15.03.2019. DIREITO AMBIENTAL. RESERVA LEGAL. LEI 4.771/65. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PRETENDIDA REVISÃO E APLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido que afastou, no caso dos autos, a revisão de cláusula de termo de compromisso de ajustamento de conduta e o seu cumprimento de acordo com o novo Código Florestal, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e em virtude da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1.177.912-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA .



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.441-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL A FATOS PRETÉRITOS. DEBATE NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A controvérsia em relação à aplicabilidade do Novo Código Florestal a fatos pretéritos situa-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualifica-se como indireta ou reflexa. Precedentes.



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.350.625/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator